Tribunal: TJDFT
Processo: 0726894-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS VERBOS. AFASTAMENTO. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, III, DA LEI No 11.343/06. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A majorante prevista no artigo 40, inciso III, do Código Penal é de ordem objetiva, sendo despicienda prova quanto à existência de pessoas circulando no local. Ainda que assim não fosse, as provas orais contida nos autos deram conta de que a traficância realizada pelo apelante ocorreu nas imediações da Praça do Relógio em momento de grande circulação de pessoas, e nas imediações de instituição de ensino.
2. A prática de mais de um verbo previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 não torna a conduta mais reprovável, eis que o referido crime é de ação múltipla, razão pela qual se afasta a valoração negativa da culpabilidade.
3. A prática do crime durante o cumprimento de pena por crime anterior é motivo idôneo para valorar negativamente a conduta social do réu.
4. O critério de aumento da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao delito foi adequadamente fundamentado e respeita a discricionariedade do julgador, estando alicerçado na jurisprudência majoritária, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de fração específica.
5. Verificado que o réu tinha menos de 21 anos de idade à época da prática do crime, deve-se reconhecer a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.